Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700579-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O A agravante, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, opôs Embargos de Declaração contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar (ID 13656517). Em suas razões (ID 14016870), sustenta que a tese defendida no agravo de instrumento é a possibilidade de penhora em folha de pagamento do agravado. Afirma que o juízo de primeiro grau já analisou os requisitos necessários para a realização desta penhora e indeferiu o pedido. Reforça que o pedido do recurso é pela realização da penhora e não que seja feita a reanálise do preenchimento dos requisitos. Alega que, se houver condições a serem preenchidas, estas devem ser objetivamente indicadas. Defende que houve omissão quanto ao pedido de penhora. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as irregularidades apontadas. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão judicial impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão liminar não padece da omissão apontada. A embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão recorrida, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios previstos no supracitado dispositivo legal. Como destacado na decisão de ID 13656517, a decisão agravada indeferiu o pleito da embargante com fundamento na impossibilidade legal de se promover penhora em folha de pagamento. A decisão embargada reconheceu a possibilidade deste tipo de penhora, calcada na evolução jurisprudencial. Restou decidido, ainda, que tendo em vista o fundamento da decisão agravada, não houve a análise dos requisitos para o deferimento da medida, notadamente, se a constrição de parte dos vencimentos do devedor não viria a prejudicar a sua sobrevivência e de sua família nem violar o princípio da dignidade da pessoa humana; por este motivo, tendo em vista a possibilidade de supressão de instância, firmou-se o entendimento de que não era possível decidir sobre a penhora dos vencimentos dos agravados. Destaque-se: Repise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida a constrição de parte dos vencimentos do devedor, desde que tal não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em exame, considerando a possibilidade de penhora de verbas salariais e a elevada remuneração do agravado, há probabilidade de deferimento da medida restritiva requerida; contudo, nos termos da jurisprudência supra destacada, se faz necessária verificar se a penhora não irá afetar a subsistência digna do devedor e de sua família, fator que não foi analisado pela instância de origem. Ocorre que o exame deste requisito em grau recursal configuraria evidente supressão de instância, o que não se admite no ordenamento pátrio; devendo a matéria ser devolvida à instância de origem para que seja avaliado o preenchimento deste requisito. Dessa maneira, observa-se que, ainda que o pedido da parte tenha sido de penhora dos vencimentos do agravado, a possibilidade de constrição judicial em folha de pagamento é pressuposto lógico necessário para o deferimento do seu pleito, tendo sido esta matéria analisada e julgada favoravelmente à embargante. Por outro lado, restou decidido que não houve a análise em concreto do impacto dessa penhora na subsistência digna do agravado, razão pela qual determinou-se que a matéria fosse reexaminada na origem: Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a análise do preenchimento dos requisitos necessários para a penhora das verbas salariais do agravado. Com isso, constata-se que o pedido de tutela antecipada formulado pela embargante foi devidamente analisado e os requisitos que devem ser preenchidos restaram sobejamente indicados na decisão embargada, não havendo omissão a ser sanada. Não se constata, destarte, a presença do vício apontado, senão, mero inconformismo da parte que apenas busca adequar a decisão ao seu próprio entendimento por meio dos embargos de declaração, o que se mostra incabível. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator